Tribunal: TJMT
Processo: 1021850-41.2022.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021850-41.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[CARLOS ANTONIO MAGALHAES ANTUNES - CPF: 459.564.301-25 (RECORRENTE), RIUJI DE MELO ROSA KAMACHI - CPF: 022.123.971-51 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – nº 1021850-41.2022.8.11.0002 - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE - MT.

RECORRENTE: CARLOS ANTONIO MAGALHAES ANTUNES

RECORRIDA: ENERGISA S/A

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA COM A DEMORA NO RESTABELECIMENTO – APROXIMADAMENTE 6(SEIS) DIAS CONSECUTIVOS – COMUNIDADE MANOEL ODORICO – FALTA DE PROVAS DAS ALEGAÇÕES – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO ARBITRADO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA MANTIDA POR VEDAÇÃO A REFORMATIO IN PEJUS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Deve ser mantido o valor indenizatório arbitrado apenas por vedação a reformatio in pejus

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a parte recorrida ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais),
em decorrência da interrupção do fornecimento de energia e demora no restabelecimento do fornecimento de energia na residência da parte recorrente, situada na zona rural, Comunidade Manoel Odorico, no município de Nossa Senhora do Livramento/MT.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.1.
Da conduta ilícita da empresa recorrida.

1.2.
Da majoração dos danos morais arbitrados.

A parte recorrida apresentou contrarrazões ebatendo as alegações da parte recorrente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.1.

Da conduta ilícita da empresa recorrida.

No que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre
d
a indevida interrupção dos serviços de energia elétrica fornecidos a consumidora, ora recorrente
, com suposta demora no reestabelecimento dos serviços energéticos pelo prazo de 6(seis) dias consecutivos, permanecendo sem o fornecimento de energia, por isso, há necessidade de indenização.

Contudo, supostos atos ilícitos foram impugnados pela empresa recorrida, não tendo a parte recorrente, demonstrado prova das efetivas alegações, sequer juntou aos autos, protocolos das reclamações administrativas que diz ter realizado por diversas vezes, fato que enfraquece a pretensão inicial, e a meu sentir, afastaria a ocorrência de dano moral indenizável no caso retratado nos autos, motivo pelo qual, deve ser mantido o valor indenizatório arbitrado apenas por vedação a
reformatio in pejus.

1.2.
Da majoração dos danos morais arbitrados
.

Com relação a tal pleito recursal, tenho que não deve ser dada guarida à pretensão da parte recorrente, eis que, no caso em testilha, verifico que o valor estipulado à título de reparação por danos morais, encontra-se acima do devido, diante das provas retratadas nos autos. Contudo, em face da regra do reformatio in pejus, não vislumbra-se possibilidade de majoração dos valores arbitrados, ou extinção dos valores arbitrados.

Portanto, entendo que deve ser mantido o valor indenizatório arbitrado apenas por vedação a
reformatio in pejus.

Da conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2023